Tribunal: TJES
Processo: 5012905-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012905-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETH LOUREIRO FAVORETO
RECORRIDO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012905-13.2021.8.08.0035

RECTE.: MARGARETH LOUREIRO FAVORETO

RECDO.: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE PRODUTO EM REDE DE TELEVISÃO. EMISSORA QUE NÃO INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA BEM RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Margareth Loureiro Favoreto em face de TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, aduzindo a requerente que ao assistir o programa Casos de Família se interessou por uma propaganda veiculada do CONJUNTO DE PANELAS MAX FRYNG. Adquiriu o produto em questão, contudo, não recebeu a mercadoria, sendo lançada duas compras em sua fatura. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A ré ofertou defesa no ID 6447357, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o serviço prestado é de mera veiculação de anúncio, sem consultoria ou participação no negócio jurídico do fornecedor, que é de responsabilidade da CWK IMPORTS EIRELI. A autora ofertou RI no ID 6447368, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6447371.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, a) DETERMINO a retificação do polo passivo desta demanda, passando a constar nos autos a correta denominação, TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. b) RECONHEÇO e ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido TVSBT CANAL 04 DE SÃO PAULO S/A. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A r. sentença é irretocável. Pois bem. É incontroverso que a autora tomou conhecimento da oferta do “conjunto de panelas” pelo anúncio publicitário transmitido pela emissora de TVSBT, mais precisamente durante o programa “Casos de Família” (ID 6447343). Entretanto, verifico que a compra e venda se concretizou sem qualquer intermediação da recorrida, que tão somente anunciou o produto, não integrando, assim, a cadeia produtiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deve-se ter em mente que a responsabilidade pelo produto ou serviço anunciado é daquele que o confecciona ou presta e não se estende ao meio de comunicação que o divulga. O
“merchandising”
realizado durante programa de auditório, ainda que assegure a qualidade e confiabilidade do que é objeto da propaganda, não torna o veículo de comunicação garantidor do cumprimento das obrigações pelo anunciante. Segue precedente sobre o tema: “Compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais.
As emissoras de TV não são responsáveis pelo ressarcimento de danos ao consumidor causados pelo inadimplemento do anunciante, nem por vício ou fato do produto ou do serviço cuja publicidade veiculam em sua grade de programação, ainda que o façam por meio de merchandising, com inserção comercial durante seus programas
. Precedentes desta E. Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade passiva corretamente reconhecida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21770118420208260000 SP 2177011-84.2020.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 17/08/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2020). Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)